Tribunal: TJPA
Processo: 0028661-46.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028661-46.2015.8.14.0018

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: VALDEILTON PEREIRA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0028661-46.2015.8.14.0018.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

AGRAVADO: VALDEILTON PEREIRA CARNEIRO.

ADVOGADO: SERGIO SOARES MORAES DE JESUS - OAB/PA 10.540.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE RETIRADA DE GRAVAME REFERENTE À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível, mantendo sentença de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. O agravante sustenta que o valor pago pelo agravado não foi realizado na sua integralidade, pois o débito deveria incluir encargos moratórios, não sendo possível restituir o bem livre de ônus. Pretende a anulação da sentença para possibilitar o regular andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conceito de "integralidade da dívida" previsto no artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 abrange os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa) para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), estabelece que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor purgar a mora mediante pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

4. A "integralidade da dívida" deve ser compreendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, não incluindo necessariamente encargos moratórios posteriores como atualização monetária, juros de mora e multa.

5. O credor teve oportunidade de debater sobre o tema quando da apresentação da petição de purgação da mora pela parte devedora, mas optou por não contestar especificamente os valores apresentados.

6. A decisão do magistrado de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, a integralidade da dívida para fins de purgação da mora corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial da ação de busca e apreensão. 2. Os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa) não integram obrigatoriamente o conceito de integralidade da dívida previsto no artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.5.2014 (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.376/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 9.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0028661-46.2015.8.14.0018.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

AGRAVADO:
VALDEILTON PEREIRA CARNEIRO.

ADVOGADO:
SERGIO SOARES MORAES DE JESUS - OAB/PA 10.540.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
29141965 pag. 1/3,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, devendo ser provido o interno para anular a sentença, a fim de possibilitar o regular andamento do feito, pois em que pese o caráter coercitivo-inibitório, a multa deve ser condizente com a realidade, não podendo ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária..

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE RETIRADA DE GRAVAME REFERENTE À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível, mantendo sentença de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. O agravante sustenta que o valor pago pelo agravado não foi realizado na sua integralidade, pois o débito deveria incluir encargos moratórios, não sendo possível restituir o bem livre de ônus. Pretende a anulação da sentença para possibilitar o regular andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conceito de "integralidade da dívida" previsto no artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 abrange os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa) para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), estabelece que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor purgar a mora mediante pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

4. A "integralidade da dívida" deve ser compreendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, não incluindo necessariamente encargos moratórios posteriores como atualização monetária, juros de mora e multa.

5. O credor teve oportunidade de debater sobre o tema quando da apresentação da petição de purgação da mora pela parte devedora, mas optou por não contestar especificamente os valores apresentados.

6. A decisão do magistrado de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, a integralidade da dívida para fins de purgação da mora corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial da ação de busca e apreensão. 2. Os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa) não integram obrigatoriamente o conceito de integralidade da dívida previsto no artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.5.2014 (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.376/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 9.12.2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 29141965 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser provido o interno para anular a sentença, a fim de possibilitar o regular andamento do feito em seus ulteriores termos.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. RETIRADA DE GRAVAME REFERENTE À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ARTS. 7º E 8º DA RESOLUÇÃO N. 320/2009 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Insurgiu-se o Agravante em face de decisão singular que lhe imputou a obrigação de proceder a baixa da restrição de alienação fiduciária do veículo do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II No presente caso, ficou demonstrado que o agravado é proprietário de um veículo e este foi alvo de gravame referente à alienação fiduciária junto ao DETRAN, em virtude de negócio jurídico firmado entre o banco agravante e um terceiro desconhecido. III - Não obstante as alegações do banco agravante no sentido de não ser o responsável pela solicitação junto ao DETRAN para retirada do gravame, que indica que o bem-estar alienado fiduciariamente, os artigos 7º e 8º da Resolução 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN indicam que cabe ao banco fazer a comunicação ao órgão de trânsito, para proceder a modificação no registro do bem, retirando o gravame, referente à alienação fiduciária. IV Restaram, então, preenchidos os requisitos para a concessão daa1 tutela antecipada almejada pelo autor/agravado, nos moldes do art. 273 do CPC/73, uma vez que este demonstrou que é proprietário do bem em questão e que este bem sofreu um gravame indevido, havendo, então, prova inequívoca e verossimilhança em suas alegações, restando ainda caracterizado o receio de dano irreparável e de difícil reparação diante da restrição adstrita ao proprietário sobre o uso bem
. V - A multa prevista no caso de descumprimento da medida mostra-se razoável, uma vez que esta serve para compelir ao cumprimento da obrigação, seguindo um padrão de razoabilidade e proporcionalidad
e. VI Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-PA - AI: 00061178420168140000 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, III do CPC.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que o valor pago pelo apelado não foi realizado na sua integralidade, pois o valor do débito é outro considerando a incidência de encargos moratórios, não sendo possível restituir o bem livre de ônus.

Neste contexto, os gastos com atualização monetária, juros de mora, multa não devem ser incluídos no conceito de “integralidade da dívida” previsto no artigo 3º, § 2º do DL 911-69, sendo que a requerida alegou a mesma tese na petição de purgação da mora, conclui-se que o autor teve chance de debater sobre o tema, porém optou por não o fazer.

No que tange o valor da purgação da mora, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a tese de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o prazo para pagamento estabelecido no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/2015.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.612.376/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026